Tribunal: CARF
Processo: 13830.722531/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722531/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.322 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ZELINA DAVI BARBOSA CIRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/MRA/SP no 2928539, de
01.09.2017, com efeitos a partir de 01.01.2018, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 66-69:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722531/2017-82
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Nome Empresarial: ZELINA DAVI BARBOSA CIRINO - ME Número de
Inscrição no CNPJ: 11.857.428/0001-71
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2018,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o Considerar-se-á realizada a ciência no dia em que a pessoa jurídica
consultar a mensagem disponibilizada em seu Domicílio Tributário Eletrônico do
Simples Nacional (DTE-SN) ou, caso essa consulta ocorra em dia não útil, será
considerado o primeiro dia útil seguinte, conforme disposto nos § 1o-A e § 1o-B do art.
16 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Parágrafo único. Se a consulta não for efetuada em até 45 (quarenta e cinco)
dias contados da data da disponibilização dessa mensagem no DTE-SN, será
considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, conforme
disposto no § 1o-C do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, a exclusão tornar-se-á
automaticamente sem efeito, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
Art. 5o A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples
Nacional deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação de impugnação tempestiva, o
termo de exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, conforme disposto no § 3o do art. 75 da Resolução
CGSN no 94, de 2011, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no
art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011. [...]
1. Para obter informações sobre como pagar à vista, parcelar ou compensar os
débitos abaixo relacionados, clique sobre o link a seguir: <https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cobrancas-e-
intimacoes/orientacoes-pararegularizacao- de-pendencias-simples-nacional> .
2. Todos os valores dos débitos abaixo relacionados estão expressos em reais.
DÉBITOS EM COBRANÇA NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Débitos do Simples Nacional

Período de
Apuração
Saldo Devedor*
Período de
Apuração
Saldo Devedor*
Período de
Apuração
Saldo Devedor*
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

01/2017
696,00
03/2017
286,40
04/2017
728,00
* Os débitos na Secretaria da Receita Federal do Brasil estão relacionados com o valor do saldo devedor originário,
ou seja, sem os acréscimos legais.

Débitos Previdenciários (Divergências entre GFIP e GPS)

Competência
Valor INSS*
Competência
Valor INSS*
Competência
Valor INSS*
05/2016
323,69
06/2016
323,69
10/2016
12,00
11/2016
12,00
01/2017
350,74
03/2017
57,98
04/2017
272,02

* Os débitos na Secretaria da Receita Federal do Brasil estão relacionados com o valor do saldo devedor originário,
ou seja, sem os acréscimos legais.

DÉBITOS INSCRITOS NA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Débitos Previdenciários

Número
Debcad
Saldo
Original*
Número
Debcad
Saldo
Original*
Número
Debcad
Saldo
Original*
Número
Debcad
Saldo
Original*
123865565
3.528,11
130833355
4.298,73
410922498
3.960,28
435110969
4.595,50
* Os débitos previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estão
relacionados com o valor do saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais.

Débitos Fazendários

Número de Inscrição
Valor Consolidado*
Número de Inscrição
Valor Consolidado*
80513016169
4.169,26
80414109177
1.906,77
* Os débitos fazendários inscritos em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estão
relacionados com o valor do saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais.

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-73.391, de 18.12.2019, e-fls. 66-69:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente manifestação de inconformidade. [...]
A tela do SIVEX de fls. 50 "Consulta débito após prazo para regularização" [...]
Portanto, são esses os débitos que devem ser analisados porque ainda pendentes
no sistema.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.02.2020, e-fl. 78, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.03.2020, e-fls. 72-77, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. Do Mérito
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

A referida Decisão do Acórdão no 09-73.391 – 2a Turma da DRJ/JFA deve ser
reconsiderada pelos motivos:
1. Quanto ao DEBCAD no 435110969:
a) Foi efetivado o Pedido de Parcelamento Tempestivo em 18/11/2014,
conforme Recibo no 00085899898121742580, de acordo com o regramento da Lei
Federal 12.996, de 18/06/2014;
b) Foram emitidos os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF’s e recolhidos com o Código da Receita (4720) referente ao Parcelamento da
supracitada Lei Federal, de acordo com as datas de arrecadação demonstradas na
Tabela abaixo e comprovantes Anexos; [...]
c) Destaca-se que esses valores já estão de posse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, restando, por oportuno, apenas se efetuar a consolidação dos
valores, uma vez que nesse e-processo não há a indicação da data de “Consolidação
Rejeitada”;
d) Há de se considerar, também, que os pagamentos de parcelas em atraso
foram efetuados seguindo as regras de cálculos de multa, juros e atualização monetária
da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2. Quanto à Inscrição no 80513016169:
a) Foi efetivado o Pedido de Parcelamento Tempestivo em 18/11/2014,
conforme Recibo no 00085899898121742570, de acordo com o regramento da Lei
Federal 12.996, de 18/06/2014;
b) Foram emitidos os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF’s e recolhidos com o Código da Receita (4737) referente ao Parcelamento da
supracitada Lei Federal, de acordo com as datas de arrecadação demonstradas na
Tabela abaixo e comprovantes Anexos; [...]
c) A Consolidação desse Parcelamento foi Rejeitada em 13/12/2015 (conforme
nota à folha no 71 do e-processo), mas há de se observar a cronologia das datas, ou
seja, os pagamentos já haviam sido efetuados antes mesmo da Rejeição da
Consolidação. Não se pode desconsiderar esses valores recolhidos e que já estão de
posse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, restando, por oportuno, apenas se
efetuar a consolidação dos valores;
d) Nota-se ainda que foi apurada uma diferença de R$ 238,97, em valores
originais, que foi devidamente recolhida com o Código da Receita no 3623 em
27/10/2017 (DARF à folha no 44 do e-processo e reconhecido como parte do
pagamento conforme nota à folha no 56), ou seja, dentro do prazo de recursal de 30
(trinta) dias após a notificação do ADE DRF/MRA no 002928539, sendo este o único
débito que havia para ser quitado entre todos os citados no referido ADE.
Vale também lembrar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não tem
condições necessárias para fazer o cruzamento das informações aqui expostas e que,
de acordo com a declaração do, há época, Coordenador-Geral da Dívida Ativa da
União, Procurador Gustavo Caldas Guimarães de Campos1, em nota enviada à Revista
Consultor Jurídico, “não cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ‘avaliar a
veracidade do pagamento’ de tributo, nem ‘atestar que este não tenha sido utilizado
para a quitação de outro débito’”. [...]
No que concerne ao pedido conclui que:
III. Conclusão Diante de todo o exposto, a CONTRIBUINTE requer:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

a) Que seja apreciado este Recurso Voluntário por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, admitindo para o mesmo o efeito suspensivo;
b) Que, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
que regem a Administração Pública, sejam remetidas cópias dos comprovantes de
pagamento dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a fim de apurar e consolidar as informações necessárias à
comprovação da quitação dos débitos apontados na inicial, como solução preventiva
de mal maior que certamente atingirá a CONTRIBUINTE, caso sua situação de
inadimplência seja mantida;
c) Que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao final dos
trabalhos, dê provimento aos apontamentos da CONTRIBUINTE, mantendo-a
incluída no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pela Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
conforme Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e atualizações.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do litígio em relação aos débitos identificados de nos
435110969 e 80513016169 no Ato Declaratório Executivo DRF/MRA/SP no 2928539, de
01.09.2017 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos ao argumento de que
direitos foram violados.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada em 09.10.2017, e-fl. 53, do Ato
Declaratório Executivo DRF/MRA/SP no 2928539, de 01.09.2017, com efeitos a partir de
01.01.2018, com base nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa de todos
os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 66-69.
Diferentemente do entendimento da Recorrente, remanescem débitos não pagos
ou com exigibilidade não suspensa até dia 08.11.2017, data final após transcurso do prazo de 30
dias da data da ciência do ato de exclusão ocorrida em 09.10.2017:
- débito no 80513016169 em 18.02.2018 encontrava-se “Situação: ATIVA NAO
PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO”, e-fls. 54-57; e
- débito 43511096-9 em dia 06.08.2019 encontrava-se “Débito em Cobrança –
PGFN”, e-fl. 60.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão, fato não
evidenciado nos presentes autos.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-73.391, de 18.12.2019, e-fls.
66-69, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Em relação ao DEBCAD 435110969, a contribuinte alega que pediu
parcelamento, sendo rejeitada a consolidação, mas os pagamentos em valores originais
superam os débitos em valores originais.
Em relação ao DEBCAD 80513016169, a contribuinte alega que pediu
parcelamento (Lei 12996/2014), sendo rejeitada a consolidação, com pagamentos em
valores originais no valor de R$ 1.903,14 e débitos em valores originais de R$
2.142,11. Em 27/10/2017 pagou a diferença em valor original de R$ 238,97.
As telas do sistema da PGFN de controle de inscrições em DAU, às fls. 55/58,
comprovam que a inscrição 80513016169, em 14/03/2018, se encontra ativa com
débito no valor consolidado de R$ 3.826,57. O parcelamento foi rejeitado em
13/12/2015.
A tela de fls. 63 comprova que a inscrição 43511096-9 se encontra na situação
débito em cobrança na PGFN até 06/08/2019.
Do exposto acima, constata-se que a situação da contribuinte junto à PGFN não
estava regularizada em 08/11/2017, trinta dias da ciência do ADE que ocorreu em
09/10/2017.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.322 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722531/2017-82

Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital